Tribunal: TJES
Processo: 0012356-65.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012356-65.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELA BARBOSA NETTO e outros

APELADO: ANDREIA DALAPICOLA ATHAIDES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FILHO. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PENSIONAMENTO MENSAL. DANOS MORAIS. RECURSO DE AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE DANIELA BARBOSA NETO NÃO PROVIDO.

1. Considerando as provas produzidas nos autos, a apelante não logrou êxito em comprovar ausência de culpa pelo acidente que ocasionou a morte da vítima, sendo insuficiente a alegação de que teria agido com cautela e prestado a assistência necessária. Portanto, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“tendo sido reconhecido pela sentença e acórdão recorrido não haver sequer indícios de excesso de velocidade ou de outro ato culposo praticado pelo condutor do veículo da autora, o qual dirigia na via preferencial e foi abalroado em um cruzamento, não se justifica a conclusão de culpa corrente. A consequência da infração administrativa (conduzir sem habilitação) é a imposição de penalidade da competência do órgão de trânsito, não sendo fundamento para imputar responsabilidade civil por acidente ao qual o condutor irregular não deu causa”
(REsp n. 896.176/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 1/2/2012).

3. O STJ entende, ainda, que

“em famílias de baixa renda, presume-se a dependência econômica entre os membros, justificando o pagamento de pensão mensal aos genitores de vítima falecida. A presunção de contribuição para o sustento familiar é reconhecida, mesmo sem comprovação de trabalho remunerado à época do falecimento"
(STJ, REsp n. 1.916.674/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 8/4/2025).

4. Deverá ser observado que
“o pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024).

5. Considerando o acidente que ocasionou a morte da filha e o abalo moral ocasionado à genitora, é proporcional e razoável a manutenção da indenização por danos morais no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

6. Recurso de Daniela Barbosa Neto não provido. Recurso de Azul Companhia de Seguros Gerais parcialmente provido.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Daniela Barbosa Neto e dar parcial provimento ao recurso de Azul Companhia de Seguros Gerais, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0012356-65.2018.8.08.0012

Apelantes: Daniela Barbosa Neto e Outro

Apelados: Maria da Penha Dalapicola Pereira e outro.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (Id. 15143799), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 15144195), proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação indenizatória por acidente de trânsito ajuizada por Andreia Dalapicola Athaides (tempestivamente substituída pelos herdeiros Maria da Penha Dalapicola Pereira e Arlindo Athaídes) em desfavor de Daniela Barbosa Netto e Azul Companhia de Seguros Gerais, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para
“CONDENAR: As requeridas ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo até a data em que a vítima (filha) completaria 25 (vinte e cinco anos), e após esse marco, deverá ser reduzida para o equivalente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo, com correção monetária a contar do dia do acidente (14.11.2017), até a data em que a vítima completaria 76 (setenta e seis) anos de idade, nos termos do Súmula nº 43, STJ, e juros, a contar da data do evento danoso, conforme Súmula nº 54, STJ. Os danos a serem suportados pela segunda requerida (Azul Companhia) estão limitados aos valores estabelecidos na apólice de seguro, nos termos da súmula 537 do STJ. A primeira requerida (Daniela Barbosa) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser abatida a quantia paga a título de seguro obrigatório (DPVAT) na quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com correção monetária a incidir da data do arbitramento (Súmula nº 632, STJ) e juros a partir de 14.11.2017, data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ”,
bem como determinou o pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais (Id. 15143819), a apelante Daniela Barbosa Netto sustenta, em síntese, que: (a) no acidente narrado nos autos, estava trafegando pela BR101, no Km 298, e sinalizou que iria realizar uma conversão à direita, momento no qual a motocicleta em que estava Luana Dalapicola Borges (vítima fatal), filha da autora Andreia Dalapicola, colidiu com seu veículo; (b) prestou assistência imediatamente e permaneceu no local até a chegada do SAMU; (c) foi cautelosa ao atravessar a pista, sendo o responsável pelo acidente o condutor da motocicleta em que Luana estava como passageira; (d) não há abalo moral a ser indenizado; (e) o
quantum
indenizatório fixado é exorbitante; (e) considerando que a autora Andreia Dalapicola Athaides veio a óbito, não há mais necessidade de pagamento da pensão mensal, bem com dos danos morais.

A apelante Azul Companhia de Seguros Gerais (Id. 15144198), por sua vez, alega em síntese que: (a) não foi produzida prova cabal que demonstre que o acidente foi ocasionado por Daniela Barbosa Netto e, portanto, pelo veículo segurado; (b) o condutor da motocicleta não possuía habilitação, o que contribuiu para a ocorrência do acidente; (c) subsidiariamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente; (d) não há provas de que a família de Andreia e Luana é de baixa renda, o que afasta a necessidade do pensionamento mensal; (e) subsidiariamente, o pensionamento mensal deve ser arbitrado apenas até o dia 11/07/2023 (dia do óbito da autora Andreia Dalapicola); (f) a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da cada parcela.

Contrarrazões no Id. 15144187, Id. 15144202 e Id. 15144203.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge a controvérsia recursal em verificar (i) a responsabilidade de Daniela Barbosa Neto pelo acidente que ocasionou a morte de Luana Dalapicola Borges; (ii) se devem ser mantidas as indenizações arbitradas, de natureza material (pensionamento mensal em favor de Andréia Dalapicola Athaides) e moral e, por conseguinte, (iii)
o quantum
indenizatório.

A pretensão autoral fundamenta-se no acidente de trânsito envolvendo a filha de Andreia Dalapicola Athaides, Luana Dalapicola Borges, a época com 20 (vinte) anos de idade, vítima fatal, no dia 14/11/2017 (fl. 22).

Narra a exordial que Luana estava na condição de passageira da motocicleta Honda XR 150CC, no km 298 da BR101, quando o trajeto foi interceptado pelo veículo Volkswagem Fox 1.6, placa MSE 8905, conduzido por Daniela Barbosa Neto, que adentrou na via preferencial para cruzar a pista e realizar uma conversão à direita, momento no qual colidiu com a motocicleta e ocasionou o acidente.

Conforme consta do Boletim de Acidente n° 17087469B01 (fl. 25), foi narrado que
“O V1, VW/FOX – PLACAS: MSE8905/ES, AO TENTAR MUDAR DE FAIXA DE TRÂNSITO PARA ACESSAR UMA VIA VICINAL A DIREITA, COLIDIU LATERALMENTE COM O V2, HONDA XR 250 – PLACAS: MQS8596/ES. B.O CONFORME DECLARAÇÕES DOS CONDUTORES, TESTEMUNHAS E VESTÍGIOS NO LOCAL”.

Em sede de audiência de instrução e julgamento (fl. 446), a testemunha Marcelo Correa do Nascimento, Policial Rodoviário Federal, elucidou ao juízo:
“que quanto ao acidente, especificamente, se recorda que a condutora do veículo, ao cruzar a pista, colidiu com a motocicleta que vinha em sua mão de direção; que o condutor da motocicleta não teve sequelas graves; que a condutora do veículo não ficou no local[...]; que no momento do acidente o dia estava claro e a pista seca”.

Consoante prevê o artigo 186 do Código Civil,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito",
enquanto o artigo 927 prevê
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo",
sendo premente a obrigação de reparar os danos resultantes de conduta culposa.

Considerando as provas produzidas nos autos, vislumbro que a apelante Daniela não logrou êxito em comprovar ausência de culpa pelo acidente, sendo insuficiente a alegação de que teria agido com cautela e prestado a assistência necessária. Portanto, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Em que pese as alegações dos apelantes, notadamente o fato de que o condutor da motocicleta não possuía habilitação, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“A consequência da infração administrativa (conduzir sem habilitação) é a imposição de penalidade da competência do órgão de trânsito, não sendo fundamento para imputar responsabilidade civil por acidente ao qual o condutor irregular não deu causa”
(REsp n. 896.176/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 1/2/2012).

Não há, no caso dos autos, prova conclusiva de que a motocicleta estava em alta velocidade ou de que ocasionou o acidente, não restando comprovada a culpa concorrente ou exclusiva.
Nesse sentido, a jurisprudência pátria entende que
“a alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois não há prova técnica conclusiva de que a motocicleta estivesse em alta velocidade, e a ausência de habilitação não configura presunção de culpa para fins de responsabilidade civil
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.24.503459-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 09/05/2025).

No que se refere ao pensionamento mensal fixado, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“em famílias de baixa renda, presume-se a dependência econômica entre os membros, justificando o pagamento de pensão mensal aos genitores de vítima falecida. A presunção de contribuição para o sustento familiar é reconhecida, mesmo sem comprovação de trabalho remunerado à época do falecimento"
(STJ, REsp n. 1.916.674/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 8/4/2025).

O entendimento supramencionado amolda-se ao caso dos autos, inexistindo qualquer comprovante neste feito de que a família, inclusive beneficiária da assistência judiciária gratuita, não faça jus à presunção de dependência econômica.

Todavia, considerando que sobreveio o óbito da autora Andréia Dalapicola Athaides no dia 11/07/2023 (Id. 15143802), deverá ser observado que
“o pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024).

Consigno, ainda, que em razão do óbito da autora Andréia Dalapicola Athaides no dia 11/07/2023 (Id. 15143802), ocorreu a substituição processual pelos genitores herdeiros, Arlindo Athaides (Id. 15143801) e Maria da Penha Dalapicola Pereira (Id. 15143810). Assim, em que pese as alegações da apelante de que não há mais necessidade de indenização por danos morais e materiais, inexiste óbice jurídico em relação à substituição processual tempestivamente realizada, nos termos do art. 110 do CPC.

Quanto ao montante indenizatório, é cediço que sua fixação deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Atenta às peculiaridades do caso concreto, considerando o acidente que ocasionou a morte da filha e o abalo moral suportado pela genitora, entendo pela manutenção da quantia arbitrada (R$50.000,00), visto que é proporcional e razoável ao caso dos autos. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa. 2. O pedido de pensão mensal formulado pelos Apelantes tem amparo no artigo 948 do Código Civil, segundo o qual: no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: II na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 3. Acerca do pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada. (REsp 1844668/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 03/11/2021). 4. O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte do filho e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa, vez que decorre do próprio fato.
5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada esta já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser mantida. 6. Sentença reformada. Recursos parcialmente provido.

(TJES. AC: 00009159120178080022, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/01/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022). Grifo nosso.

Por fim, constato que a decisão integrativa de Id. 15144195 fixou corretamente a forma de atualização monetária das indenizações fixadas, devendo constar que deverá ser observado o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço dos recursos
e a)
nego provimento
ao recurso de Daniela Barbosa Neto, deixando de majorar os honorários fixados na origem visto que foram arbitrados no patamar máximo legal, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida em seu favor e;
b) dou parcial provimento
ao recurso de Azul Companhia de Seguros Gerais, determinando que o pensionamento mensal fixado deverá ocorrer até o óbito do beneficiário (
11/07/2023
), devendo a correção monetária das indenizações fixadas observar os moldes do
art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 02.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.